Tribunal: TJMT
Processo: 1011939-22.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011939-22.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), TATIANE ALMEIDA SANTOS DE CAMARGO - CPF: 945.746.771-04 (RECORRIDO), BIANCA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 056.590.291-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

D
IREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REVOGAÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR N. 170/2022 QUE ALTERA O ART. 166, DA LC Nº
25
/1997, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cáceres/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre a base salarial, desde a elaboração do LTCAT de outubro 2019 até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 170/2022, e, após essa data, no valor fixado pela nova legislação municipal, até a cessação da insalubridade constatada por LTCAT de 25/08/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal tem direito ao adicional de insalubridade no período de outubro de 2019 a agosto de 2022, considerando a revogação e posterior restabelecimento do benefício por normas municipais, bem como a alteração da base de cálculo promovida pela LC nº 170/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação do adicional de insalubridade promovida pela LC nº 31/1999 não impede o reconhecimento do direito ao benefício a partir de seu restabelecimento pela LC nº 94/2011.

4.

A LC nº 170/2022, ao alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade, não pode retroagir para alcançar períodos anteriores à sua vigência, devendo ser observada a legislação vigente em cada período.

5.

O direito ao adicional de insalubridade deve ser reconhecido com base no laudo técnico que atestou a exposição a agentes insalubres, sendo devido o pagamento no percentual de 20% sobre o salário base até a entrada em vigor da LC 170/2022 (07/01/2022) e posteriormente a lei, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data do novo LTCAT (25/08/2022), no qual cessou a insalubridade.

6.

Não há direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual a alteração da base de cálculo promovida pela LC nº 170/2022 deve ser aplicada a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.

7.

A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e com os laudos técnicos que demonstram a exposição a condições insalubres no período delimitado.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011939-22.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município de Cáceres

Recorrido(s):

Tatiane Almeida Santos de Camargo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta,
DECIDO:

a)
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011
para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base dos atrasados retroativamente, desde a elaboração do laudo juntado pela parte Autora até a entrada em vigor da LC 170/2022 (07/01/2022) e posteriormente a lei, 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data de 25/08/2022, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação
.

Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

O Município Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que, ainda que o LTCAT de 2019

tenha indicado insalubridade em grau médio, após atualização inerente aos riscos ocupacionais, materializada com o laudo atualizado de 2022, apontou-se mudanças no ambiente de trabalho da Recorrida, no sentido de não se detectar ambiente insalubre.

Sustenta ainda que inexiste amparo legal e constitucional que autorize o pagamento do adicional de insalubridade retroativo ao ano de 2022, pois a antiga redação do art. 166 da LCM nº. 25/1997 foi revogado em 1999, por meio da LCM nº. 31, não existindo antes da publicação da Lei Complementar n° 170 de 07 de janeiro de 2022 regulamentação municipal que sustentasse o pagamento do adicional de insalubridade.

A parte Autora, ora Recorrida, narra que é servidora pública efetiva, ocupa o cargo de professora licenciada em pedagogia no Município de Cáceres/MT, desde 01/02/2018, e por conta da profissão está exposta diariamente a condições insalubres, fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade no patamar de 20% do salário base, referente aos anos de 2019 a 2021.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se se é devido o pagamento do adicional de insalubridade.

A respeito do adicional de insalubridade, eis o que dispõe o artigo 166 da Lei Complementar nº 25/1997 - Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres -, com redação acrescida pela Lei Complementar nº
94
/2011,
in verbis
:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1º A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – Com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.(Redação acrescida pela Lei Complementar nº
94
/2011)

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
94
/2011)

Cabe ressaltar que a Lei Complementar nº 25/97, em seu texto original, já previa a concessão do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo aos servidores que trabalhassem em locais insalubres.

Porém, com a publicação da LCM nº 31, de 09/04/1999, os adicionais de insalubridade e periculosidade foram expressamente revogados, conforme abaixo se vê:

Art. 1º Fica revogado os adicionais previstos na Lei Complementar Municipal nº 25/97, e especificado nesta Lei.

Parágrafo único. Os adicionais de que trata o Art. 1º desta Lei e previstas na Lei Complementar Municipal nº 25/97 em que devem recair a revogação são as seguintes:

(...)

II - adicional de insalubridade e periculosidade
;
(grifei).

Posteriormente, a LCM nº 94, de 21/12/2011, alterou dispositivos da LCM 25/1997, incluindo os parágrafos 1º, incisos I e II, e 2º, sem, contudo, fazer expressa menção ao teor do
caput
do art. 166
, in verbis
:

Art. 166.
(...)

§ 1º A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização do equipamentos de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§ 2º O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo."

Em que pese não constar expressamente a descrição do
capu
t, é clara a vontade do legislador que, por uma impropriedade legislativa, transcreveu apenas o complemento (parágrafos e incisos) do art. 166 da LCM 94/2011.

Após com a edição da Lei Complementar 170 de 07 de Janeiro de 2022, a qual "
Altera o art. 166, da Lei Complementar nº
25
, de 27 de novembro de 1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres-MT",
o artigo 166 da Lei Complementar nº 25/1997 passou a ter a seguinte redação:

Art. 1º
art. 166, da Lei Complementar nº
25
, de 27 de novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"
Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais
:

I - Da Insalubridade:

a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;

b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;

c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.

II - Da Periculosidade:

a) O valor pago a título de periculosidade será de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário base do servidor, sobre o qual não incidirão quaisquer vantagens pecuniárias que integram a sua remuneração.

§ 1º Os valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade sofrerão o reajuste anual, tendo como base de cálculo o índice utilizado para reajustar o salário mínimo, e ocorrerá todo mês de fevereiro de cada ano.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa a sua concessão:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamentos de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. " (NR)

§ 3º Os valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade já recebidos pelos servidores, por decisão proferida pelo Poder Judiciário, não sofrerão quaisquer alterações. "

Por sua vez, o artigo 2º da LC nº 170/2022 dispõe que:
“Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação”.

Desta forma, a partir da vigência
da LC nº 170/2022, que alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade disciplinado no artigo 166 da Lei Complementar 94/2011, razão pela qual, a partir de 07/01/2022 não há como aplicar o salário base como a base de cálculo do adicional de insalubridade, devendo ser aplicado os valores previstos na nova Lei, no caso na LC nº 170/2022.

Por fim, inexiste direito adquirido de manter a base de cálculo prevista no artigo
166 da LC nº 25/1997, alterado pela LC nº 170/2022, posto que os servidores públicos não tem direito adquirido a regime jurídico, sequer a forma de cálculo de vantagens, as quais podem ser alteradas mediante lei.

Com efeito, a base de cálculo prevista no artigo
166 da LC nº 25/1997
deve permanecer somente até haver alteração legislativa, pois não há direito adquirido de imutabilidade a respeito da
forma de cálculo de vantagens devidas a servidores públicos.

Portanto, a partir da data de alteração da base de cálculo, a saber, 07/01/2022 -
LC nº 170/2022
, os valores ali disciplinados devem ser aplicados, doutro lado, os valores anteriores a esta data, devem ser fixados de acordo com a legislação em vigor na época.

Deste modo, a sentença recorrida não merece reparos, haja vista que a autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade desde a data do LTCAT elaborado pelo SESI (outubro/2019) no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base até a entrada em vigor da LC 170/2022 (07/01/2022) e posteriormente a lei, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data do novo LTCAT confeccionado em 25/08/2022, no qual cessou a insalubridade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025